Tribunal: TJMT
Processo: 1033966-16.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033966-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DA CUNHA - CPF: 551.813.331-68 (RECORRENTE), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (RECORRIDO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033966-16.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Emerson Santana da Cunha

Recorrido(s):

Jhon M. T. De Souza Eireli

CNK Administradora de Consórcio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ÁUDIOS JUNTADOS PELA EMPRESA QUE CONFIRMAM QUE O AUTOR TINHA CONHECIMENTO DA NATUREZA CONSORCIAL DO CONTRATO E A IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente alega que foi induzido a erro em 11/06/2021 ao contratar, sob a promessa de financiamento automotivo, um consórcio para aquisição de um Fiat Palio 2012. Discorre que para efetivar o contrato, vendeu sua motocicleta, seu único meio de transporte, e pagou R$ 2.644,75 como entrada. Sustenta que após o prazo prometido para liberação do crédito, descobriu que o contrato era de consórcio, modalidade que não havia desejado. Diante da recusa das requeridas em cancelar o contrato e restituir os valores, pleiteia a anulação do negócio jurídico, a devolução do montante pago e indenização por danos morais

2. Em contrapartida, a segunda Reclamada sustenta que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio e Proposta de participação em grupo de consórcio.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Extrai-se das “tratativas de negociação” anexadas à exordial (Id. 68579101) que, de fato, o intuito inicial do postulante era adquirir determinado crédito para a aquisição de determinado veículo. Saliento, no entanto, que malgrado o reclamante tenha mencionado que houve propaganda enganosa por parte das reclamadas, haja vista que, induzido a acreditar que estava contratando um “financiamento”, acabou por negociar um consórcio, consigno que
a tese inicial não detém alicerce
. Caso realmente o consumidor não estivesse de acordo com os termos da contratação que lhe foi apresentada, pressupondo que o mesmo ao menos leu os documentos que lhe foram apresentados, bastava que o mesmo não assinasse a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” anexada à peça de ingresso (Id. 68579102). A meu ver, houve uma falha de interpretação por parte do requerente, pois, segundo consta do arquivo de áudio vinculado à petição inicial (Id. 68579105), a atendente da 1º ré informou que a empresa intermediria o pagamento para a garagem onde estava o almejado veículo no prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias “
após a liberação
”, até mesmo porque, com a assinatura do contrato, o consumidor deveria aguardar uma ligação para confirmação de dados. (...) Concatenando o dispositivo supra à presente demanda, bem como atento às esclarecedoras provas que instruíram a contestação, tenho que a irresignação do reclamante não detém fundamento. A 2ª requerida esclareceu em sua defesa que, até a conclusão da proposta do consorciado, existem várias etapas a serem respeitadas, dentre elas a prestação de informações sobre o negócio (esclarecimento do valor da carta de crédito, valor do pagamento inicial, prazo do grupo consorcial e valor das parcelas), a assinatura da competente proposta de participação (em caso de interesse por parte do cliente), o pagamento da entrada e ainda,
a chamada fase de pós-venda
, ou seja,
quando a empresa contata o cliente para confirmar a ausência de vício de consentimento
. No caso, além dos instrumentos assinados pelo requerente (Id. 87394062) e do regulamento do consórcio (Id. 87394060), a 2ª postulada teve a sagacidade de instruir a defesa com um arquivo de áudio (Id. 87394065) correspondente justamente à fase de pós-venda. Extrai-se da gravação supra que, ao ser contatado pela atendente da 2ª reclamada, a qual esclareceu logo no início que se tratava de um controle de qualidade do
CONSÓRCIO CNK
, o reclamante confirmou seus dados pessoais (
tempo de áudio: a partir de 00min50
), bem como foi informado qual o grupo que o mesmo estava cadastrado (
tempo de áudio: a partir de 02min00
) e ainda declarou ter ficado satisfeito com o atendimento do vendedor (
tempo de áudio: a partir de 02min20
). Ademais, após o consumidor mencionar que era a primeira vez que estava participando de um consórcio (
tempo de áudio: a partir de 02min30
), a atendente começou a esclarecer o funcionamento do negócio, bem como informou que a contemplação ocorre apenas por meio de sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação do crédito.
O requerente
, por sua vez,
declarou não ter ficado com nenhuma dúvida
. O juízo não pode olvidar que, ao ser questionado se houve alguma promessa de prazo para contemplação ou liberação da carta de crédito por parte do vendedor (
tempo de áudio: a partir de 03min00
), o autor disse à atendente que não, o que, definitivamente, compromete a tese inicial. Como se não bastasse, o demandante autorizou o prosseguimento da contratação do CONSÓRCIO (
tempo de áudio: a partir de 03min50
) e, ao final, se responsabilizou pelas informações prestadas (
tempo de áudio: a partir de 05min20
). Pois bem, nos termos das informações extraídas da referida gravação (pós-venda), restou evidenciado que
o requerente detinha pleno conhecimento de que estava contratando um consórcio
e ainda, que não houve promessa sobre prazo de contemplação ou liberação de crédito pelo vendedor, o que, definitivamente,
demonstra que não houve nenhum vício de consentimento por parte do consumidor
, tampouco propaganda enganosa por parte da 2ª reclamada. Portanto, considerando que não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços da 2ª reclamada, ou seja, uma excludente de responsabilidade, entendo que as pretensões de ingresso devem ser rejeitadas, sejam elas de cunho declaratório (anulação de contrato) ou indenizatório (danos morais).”.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

7. A sentença que, após acolhimento de embargos declaratórios, julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024